Tribunal: TCU
Processo: 004.218/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Representação referente ao ato de gestão com número 3 (Objeto: Possíveis irregularidades nas despesas realizadas no exercício de 2024, por meio da Tomada de Preços no 00003/2021, no valor de R$ 326.092,63 (trezentos e vinte e seis mil, noventa e dois reais e sessenta e três centavos), junto a empresa FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução da obra de adequação das estradas vicinais do município de São Sebastião do Umbuzeiro-PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades nas despesas realizadas no exercício de 2024, por meio da Tomada de Preços 3/2021, no valor de R$ 326.092,63 (trezentos e vinte e seis mil, noventa e dois reais e sessenta e três centavos), relativa à empresa Ferreira Alves Serviços de Construções LTDA - ME, para execução da obra de adequação das estradas vicinais do Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, objeto do Contrato de Repasse 907881/2020. Considerando que o representante, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, trouxe aos autos denúncia formalizada pela Sra. Renata Lucy Vasconcelos Fernandes, documento TC 117393/24 (peças 5 e 6), na qual se alegou que os serviços de engenharia pagos à contratada teriam sido executados com mão de obra e maquinário da prefeitura do próprio município e do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba (DER/PB), conforme imagens fotográficas e links de vídeos anexados; considerando que, em análise preliminar, a Auditoria do TCE/PB identificou a utilização de recursos federais por meio do Contrato de Repasse 907881/2020; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, após analisar o material juntado aos autos, a unidade instrutora assim se manifestou (peça 10): "37. Verificou-se que os registros fotográficos e vídeos postados na rede social do município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, que embasaram a denúncia inicial, referem-se a localidades com nomenclaturas diferentes das relacionadas às frentes de serviço contratadas por meio do contrato de repasse. Assim, não há nos autos evidências que as fotos e registros são de serviços que deveriam ser executados por meio do contrato de repasse. 38. Contudo, ainda que os serviços elencados pela denunciante se comprovassem irregulares, eles correspondem exclusivamente a serviços relacionados com "movimento de terra", cujo valor contratado de R$ 65.194,86 corresponde a menos de 10% do total contratado (R$ 675.045,03), o que por si só denota baixo impacto no alcance da finalidade do objeto sob análise, nos termos do inciso I do § 2° do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014. 39. Ocorre que, a representação trata de supostas irregularidades realizadas no exercício de 2024 nas despesas relacionadas aos 3 empenhos listados (peça 6, p. 1 a 3) no valor de R$ 326.092,63, apenas 48% do total contratado, o que reduz ainda mais a materialidade e relevância dos serviços mencionados. 40. Mesmo que a situação noticiasse irregularidade consumada sem possibilidade de reversão e com indícios de dano ao erário, o que não se configurou, o valor seria inferior ao limite mínimo correspondente para instauração de tomada de contas especial, nos termos do inciso II do § 2° do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 6° da Instrução Normativa TCU 98/2024. 41. Caso houvesse suficiente indício de irregularidade acompanhado de algum risco substancial no fato noticiado, nos termos do § 3° do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, ainda assim, não seria necessária a atuação direta do TCU, visto que, o contrato de repasse ainda se encontra 'em execução' e a responsabilidade de gerir e acompanhar o andamento do objeto conveniado é do órgão concedente, no caso o Mapa, e sua atuação corretiva seria suficiente para dar o adequado tratamento à situação. 42. Por fim, os fatos noticiados na representação classificam-se como de baixo risco ao órgão jurisdicionado e de baixa relevância e materialidade. Além disso, inexiste a necessidade de atuação direta do Tribunal na presente situação, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014" ; considerando que, à luz do exposto, a unidade propôs o conhecimento da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, comunicando os fatos noticiados ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), órgão concedente do contrato de repasse, e à Controladoria-Geral da União (CGU), órgão central do Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno do Poder Executivo federal, para a adoção das providências internas de suas alçadas (peça 10); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto e da não necessidade de atuação direta do TCU na presente situação, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; c) comunicar esta decisão ao representante, ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e à Controladoria-Geral da União (CGU), juntamente com cópias das peças 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 004.218/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.790/2025-5 (Solicitação). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.